Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722102-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: VINICIUS FERNANDES REIS, FABIANA BEZERRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCEICAO NUNES DE PINA e VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA contra a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença promovida por VINICIUS FERNANDES REIS e FABIANA BEZERRA DA CUNHA. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora e manteve a penhora dos créditos locatícios das empresas “Ribeiro Veículos Multimarcas”, “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 158104622, dos autos referência): Vistos. De início, a fim de se manter a necessária organização processual, reproduzo parte da síntese processual discriminada na pretérita decisão prolatada em ID 151277837, contextualizando o presente decisum. Cuida-se de Ação de Conhecimento em fase de Cumprimento da Sentença (proferida em ID 86061239, com trânsito em julgado certificado em ID 89100021), na qual se condenou os ora executados ao pagamento de danos materiais, além das verbas de sucumbência. Diante do não cumprimento espontâneo dos devedores, foram realizadas nos autos diligências a fim de se constranger o patrimônio dos executados para a satisfação do crédito exequendo, tais como pesquisas nos sistemas SISBAJUD (ID 96700249), RENAJUD (ID 96700250 e ID 96700251) e INFOJUD (ID 96700252 e ID 96700253), obtendo-se êxito ínfimo em constrição de valores em conta bancária de titularidade dos executados no primeiro sistema, tendo sido, por outro lado, identificado bens passíveis de penhora nas declarações de bens e rendimentos na pesquisa realizada no último sistema. Em sequência, foi deferida a penhora da “Gleba de terras com 70 hectares e benfeitorias, Fazenda São Francisco II, Zona Rural, São Sebastião, Brasília-DF” (não registrada em cartório), avaliada em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) (vide auto de penhora colacionado em ID 108158936). Contudo, restaram frustradas as tentativas de leilão do bem imóvel em referência, o que motivou a parte credora a pleitear a penhora de frutos e rendimentos da parte executada, conforme petição apresentada em ID 134474916 (aditada em ID 136778186 e ID 136818648). Neste cenário, em apreciação ao requerimento formulado pela parte credora, a decisão prolatada em ID 136869456 deferiu a substituição da penhora do imóvel (art. 848, VI, CPC) a fim de se determinar a constrição dos aluguéis (frutos e rendimentos) periodicamente pagos aos ora executados em virtude da locação das salas comerciais existentes no bem imóvel situado na “Quadra 101, Conjunto 01, Lote 11, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF”. Assim, foi determinada a intimação dos supostos locatários das salas comerciais existentes no bem imóvel localizado na “Quadra 101, conjunto 01, Lote 11, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF”, elencados na petição apresentada pela parte credora em ID 135002668, a fim de apresentarem cópia de eventual contrato de locação firmado com a parte executada, viabilizando a penhora pleiteada. Foi determinada a intimação dos estabelecimentos empresariais denominados: Ribeiro Veículos Multimarcas, Nobre Centro Médico (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião), Clínica de Nutrição Elite, Boaventura Contabilidade e Assessoria Empresarial, Padrão Imagens Médicas, Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações) e JX Tecnologia. As diligências realizadas apresentaram os seguintes resultados: a) Ribeiro Veículos Multimarcas: o destinatário da ordem informou possuir contrato de locação firmado com Hellen Dyane Araújo Nunes (vide certidão colacionada em ID 136927516 e instrumento contratual acostado em ID 144124673); b) Nobre Centro Médico (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião): o destinatário da ordem informou possuir contrato de locação firmado com o executado Conceição Nunes de Pina (vide certidão colacionada em ID 136938612), tendo sido acostado o contrato de locação em ID 136766052 (págs. 1/4). Os referidos créditos foram penhorados, conforme decisão prolatada em ID 136869456, e o respectivo locatário já efetiva (realiza) regularmente os depósitos das quantias devidas aos executados nos autos; c) Clínica de Nutrição Elite: o destinatário da ordem foi devidamente intimado (ID 136933111), tendo sido encaminhado à Secretaria do Juízo (via e-mail) o respectivo contrato de locação (acostado em ID 137460194, págs. 1/4), indicando como locadores Alex Araújo Nunes e Rogério Araújo Nunes; d) Boaventura Contabilidade e Assessoria Empresarial: foi constatado na diligência realizada que o referido estabelecimento comercial não mais exerce atividade no local (vide certidão lavrada em ID 136936879); e) Padrão Imagens Médicas: foi constatado na diligência realizada que o referido estabelecimento comercial não mais exerce atividade no local (vide certidão lavrada em ID 136938949); g) Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações): o destinatário da ordem informou possuir contrato de locação firmado com o coexecutado Conceição Nunes de Pina (vide informação disposta na certidão lavrada em ID 136938613), não obstante, foi carreado aos autos contrato de locação onde figura como locador Alex Araújo Nunes (vide ID 138422925, págs. 1/5), e; h) JX Tecnologia: foi constatado na diligência realizada que o referido estabelecimento comercial não mais exerce atividade no local (vide certidão lavrada em ID 136933938). Assim, se encontram penhorados os créditos decorrentes da relação locatícia existente entre o(s) executado(s) e o estabelecimento empresarial “Nobre Centro Médico" (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião). Por outro lado, o estabelecimento empresarial “Ribeiro Veículos Multimarcas”, apresentou contrato de locação firmado com Hellen Dyane Araújo Nunes, enquanto os estabelecimentos “Clínica de Nutrição Elite” apresentou contrato de locação firmado com Alex Araújo Nunes e Rogério Araújo Nunes e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” apresentou contrato de locação firmado com Alex Araújo Nunes. Os demais estabelecimentos empresariais não mais atuam no local. Neste cenário, a parte executada manifestou-se no sentido de que não possui vínculo locatício com os estabelecimentos comerciais “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” (vide petitórios de ID 139406531 e ID 142404967). Outrossim, o terceiro interessado, Sr. Alex Araújo Nunes, pleiteou a sua habilitação nestes autos (ID 144593818), sustentando que os aluguéis adimplidos pelo estabelecimento comercial “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” derivam de relação locatícia com ele estabelecida, de modo que não devem ser objeto de constrição nestes autos. Ademais, instado pelo Juízo, o terceiro interessado “Márcio Imóveis LTDA” apresentou petitório em ID 144492988 informando que administra a locação da “loja térrea” onde se acha localizado o estabelecimento empresarial “Nobre Centro Médico (IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião)”, tendo sido firmado contrato verbal com o coexecutado Conceição Nunes de Pina. Destacou que “(...) os valores recebidos pela imobiliária eram transferidos para contas do próprio proprietário do imóvel, Sr. Conceição, ou para contas indicadas por ele. Como exemplo, algumas transferências foram feitas para as contas de Alex Araújo Nunes e Hellen Diane Araújo Nunes, filhos do proprietário do imóvel, sendo que as três últimas transferências, referentes aos meses de junho, julho e agosto/2022, foram feitas para a conta da Sra. Hellen, conforme comprovantes anexos.” (ID 144492988, pág. 2). A parte exequente, por sua vez, por meio dos petitórios de ID 148934528 e ID 148949804, argumentou que a parte executada vem se esquivando do cumprimento de suas obrigações utilizando nome de terceiros, seus filhos, para impedir a satisfação do crédito da parte exequente. Destacou inexistir dúvidas da utilização da conta bancária de Hellen Diane Araújo Nunes para o recebimento de quantias de direito dos executados, com o fim de frustrar eventual constrição nestes autos. Postula, neste contexto, a realização de penhora on line (via SISBAJUD) dos ativos financeiros de Hellen Dyane Araújo Nunes. Requereu, ainda, que seja determinado ao estabelecimento empresarial “Ribeiro Veículos” proceder com o pagamento das mensalidades de locação por meio de depósito judicial vinculado a estes autos. Ato contínuo, a decisão prolatada em ID 151277837, em desdobramento lógico da decisão proferida em ID 136869456, determinou a intimação dos locatários “Ribeiro Veículos Multimarcas”, “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)”, a fim de que depositem em conta judicial os valores devidos a título de aluguéis decorrentes das relações locatícias estabelecidas nos contratos acostados nestes autos (vide ID 144124673, ID 137460194 e ID 138422925), deduzida eventual taxa de administração imobiliária. Os mandados expedidos em relação aos locatários “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)” foram devidamente cumpridos, enquanto não se obteve êxito no cumprimento do mandado expedido ao locatário “Ribeiro Veículos”, conforme disposto na certidão lavrada em ID 158016524. Neste interregno, a parte executada apresentou Impugnação à Penhora, nos termos da manifestação acostada em ID 138141082 (págs. 1/9), posteriormente aditada em ID 152664598 (págs. 1/18), ID 156785486, ID 156787900 e ID 156789517. Sustenta que os valores auferidos com os aluguéis (em razão do contrato de locação firmado com a empresa “IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião”) é a fonte exclusiva de rendimento do coexecutado Conceição Nunes de Pina, conforme demonstra a pesquisa realizada no sistema INFOJUD acostada em ID 96700252, pág. 3, de modo que “este é o único meio de sustento do Executado e de sua família” (ID 138141082, pág. 2), razão pela qual é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC/2015. Subsidiariamente, argumenta que a penhora da integralidade da referida verba “fere a dignidade do Executado e de sua família”, motivo pelo qual pugna para que a penhora recaia sobre o percentual máximo de 30% (trinta por cento) do mencionado crédito locatício. Assevera, ademais, a ocorrência de “excesso de execução”, eis que a planilha apresentada pela parte exequente (ID 136818648) contemplou a incidência de juros moratórios a partir da data dos valores devidos, em desconformidade com o título judicial exequendo (a partir da citação). Outrossim, a memória de cálculo teria desconsiderado, ainda, as quantias penhoradas via SISBAJUD (ID 96700249), na importância atualizada de R$ 3.268,69 (três mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Pleiteou, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade do crédito locatício, subsidiariamente, a fixação da penhora no percentual máximo de 30% (trinta por cento) “do que o executado tiver a receber”. Postulou, ainda, o reconhecimento do excesso de penhora na importância total de R$ 18.686,75 (dezoito mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Juntou documentos (ID 138141083 a ID 138141088). No aditamento à impugnação apresentada (vide ID 152664598), acrescentou que “quanto aos créditos locatícios dos contratos de locação firmados por terceiros (ainda que filhos dos Executados) com as empresas Ribeiro Veículos Multimarcas; Clínica de Nutrição Elite; e, Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações) são negócios legítimos entre terceiros estranhos aos presentes autos e, portanto, não deveriam ser objeto da constrição judicial que recaiu sobre os créditos locatícios” (ID 152664598, págs. 4/5). Sustentam que a locação dos referidos imóveis pelos filhos “foi a forma encontrada por seus genitores, ora Executados, de lhes ajudarem financeiramente a custear as próprias despesas” (ID 152664598, pág. 5). Argumentam que as relações locatícias, figurando os filhos como locadores das salas comerciais, antecedem o ajuizamento desta ação. Reiteram que o aluguel auferido em razão da locação estabelecida com a empresa “IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião” é a única fonte de renda familiar, ressaltando que “as únicas empresas que estão vinculadas aos Executados se encontram INATIVAS, sem qualquer movimentação, é certo que também não tem gerado lucros, e nem renda, aos seus titulares, o que reforça, uma vez mais, a condição de que o sustento dos Executados é extraído exclusivamente da exploração dos alugueis referentes à clínica IOSS” (ID 152664598, pág. 7). Ressaltam que o crédito perseguido pelos exequentes não possui natureza alimentar, razão pela qual pugnam pela impenhorabilidade do crédito locatício, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, reforçam o pleito de que a penhora recaia sobre o percentual máximo de 30% (trinta por cento) do crédito locatício. Pugna, ainda, pela condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão do excesso de penhora apontado pelos executados e devidamente reconhecido pelos exequentes. A parte executada ainda se manifestou nos termos do petitório de ID 156785486, ID 156787900 e ID 156789517, por meio dos quais reiteraram, mais uma vez, que os contratos de locação em que figuram os filhos dos executados como locadores não são fraudulentos, haja vista que os aluguéis eram, de fato, àqueles direcionados. Reiteraram, ainda, que a verba locatícia advinda do contrato firmado com a empresa “IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião” constitui a única fonte de renda da família. Informaram, ademais, que o locatário “Ribeiro Veículos” encerrou o contrato de locação. Pugnam, ao final, a determinação de forma menos onerosa para que paguem o débito exequendo, bem como a liberação em favor dos executados da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do montante já penhorado, a fim de garantir-lhes a subsistência. Feito breve relato do necessário, decido. Conheço da impugnação, vez que tempestiva e presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Inicialmente, no que se refere à alegação de excesso de execução, reitero os termos dispostos no despacho proferido em ID 142609192, no sentido de que se encontra prejudicada, pois a própria parte credora reconheceu a obrigação de efetuar a dedução dos valores eventualmente a serem levantados nos autos, conforme retificação da memória de cálculo do crédito exequendo (vide ID 142464330, págs. 1/2). Neste tocante, ainda, ressalto ao ilustre patrono da parte executada que, não obstante o reconhecimento imediato da parte credora no tocante ao alegado excesso de penhora, o presente incidente se trata de impugnação à penhora, o qual não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença disposto no art. 525 do CPC/2015, de modo que não se afigura cabível o arbitramento de honorários de sucumbência pleiteado. Com efeito, a decisão que aprecia a impugnação à penhora resolve mero incidente processual, não ensejando fato gerador dos honorários de sucumbência. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. QUESTÃO DE NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios limita-se às hipóteses do art. 85, caput e § 1o, CPC. 2. Não há previsão legal de incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais, resolvidos por meio de decisão interlocutória, a qual não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado. (Precedentes). 3. Recurso provido. Unânime”. (TJ-DF 07219456920198070000 DF 0721945-69.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, sustenta a parte executada que os valores auferidos com os aluguéis, em razão do contrato de locação firmado com a empresa “IOSS Instituto de Olhos de São Sebastião”, constitui a fonte exclusiva de rendimento do coexecutado Conceição Nunes de Pina, razão pela qual é impenhorável, conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Subsidiariamente, argumenta que a penhora da integralidade da referida verba “fere a dignidade do Executado e de sua família”, motivo pelo qual pugna para que a penhora recaia sobre o percentual máximo de 30% (trinta por cento) do mencionado crédito locatício. Neste toar, conforme delineado na decisão prolatada em ID 135107151, é perfeitamente possível a penhora dos frutos/rendimentos do exercício do direito de posse dos executados, uma vez que, em se tratando de aluguéis, possuem expressão econômica. Ademais, em regra, os aluguéis não têm natureza de salário, por isso não se sujeitam à impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA. VALORES ORIUNDOS DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PROVA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO VERIFICADO. VALORES BLOQUEADOS EM POUPANÇA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. Os rendimentos de aluguel não se confundem com os valores descritos no inc. IV, do art. 833, do CPC, de modo que não podem ser equiparados a salário, vencimento ou remuneração. O próprio diploma processual civil estabelece a possibilidade de penhora dos valores recebidos a título de aluguel, como se vê da redação de seu art. 867. 2. Não tendo o devedor produzido qualquer prova acerca da impenhorabilidade dos valores perante o Juízo de origem, de modo a comprovar que a penhora teria recaído sobre conta poupança, não pode se valer de provas apresentadas somente em sede recursal, mormente por não ter comprovado que se trataria de documento novo, na forma do art. 435 e parágrafo único, do CPC. 3. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 apresentada. 4. Não tendo o devedor apresentado qualquer prova de que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança, além de não ter juntado qualquer extrato para comprovar que a quantia bloqueada e a movimentação da conta poupança merecem a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados pelo Sisbajud. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07040624120218070000 DF 0704062-41.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o excepcional reconhecimento da impenhorabilidade da referida verba demanda efetiva comprovação de que a renda obtida com os aluguéis dos imóveis é necessária para a subsistência da parte devedora. O ônus de provar a impenhorabilidade do valor de natureza alimentar compete ao executado, por se tratar de fato impeditivo do direito da parte exequente (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo.” ( REsp 619148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., DJ 20/05/2010, DJe 01/06/2010). No caso dos autos, não obstante as reiteradas alegações exaradas pela parte executada, não há prova convincente de que a renda auferida com os aluguéis, objeto de penhora, é imprescindível à subsistência dos executados, mormente quando da análise do curso processual (petições e documentações que instruem o processo). Neste ínterim, veja-se que em momento anterior foi deferida a penhora de bem imóvel pertencente à parte executada (“Gleba de terras com 70 hectares e benfeitorias, Fazenda São Francisco II, Zona Rural, São Sebastião, Brasília-DF”), o qual fora avaliado no vultoso montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) (vide auto de penhora colacionado em ID 108158937). Na ocasião, a parte executada também apresentou impugnação à penhora, nos termos do petitório de ID 110357150, de onde é possível extrair as seguintes argumentações: “Desta feita, cumpre esclarecer que o imóvel rural penhorado nestes autos é o único imóvel utilizado pelos Executados como moradia permanente de sua família, sendo que, inclusive, é daquela terra que tiram o sustento de toda a família, com o cultivo de plantação e criação de animais para o consumo próprio (...); Destarte, tendo em vista que o imóvel penhorado é, na verdade, o único imóvel destinado à residência da família dos Executados, sendo, ainda, que toda a produção é revertida para o sustento da própria família, com amparo na legislação vigente, e na melhor jurisprudência encontrada, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural ocupado pelos Executado e, por conseguinte, que seja desconstituída a constrição judicial que recaiu sobre o referido imóvel (...); Desta forma, resta evidenciado nos autos que os Executados, possuidores da pequena propriedade rural penhorada, se utilizam daquela área para proverem o próprio sustento e de sua família, mediante o cultivo de plantas e criação de animais para consumo próprio, sendo, portanto, impenhorável” (ID 110357150, pág. 3/5) (negrito meu). Ora, a penhora da verba locatícia, ora impugnada, fora deferida em substituição à penhora do bem imóvel rural supramencionado, conforme disposto na decisão prolatada em ID 136869456, de modo que à parte executada ainda é plenamente possível retirar o sustento com o “cultivo de plantação e criação de animais” na referida propriedade rural, já que “toda a produção é revertida para o sustento da própria família”. De fato, a própria parte executada afirma expressamente nestes autos que provém o próprio sustento e o de sua família através da atividade rural exercida em propriedade avaliada em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), o que torna inverossímil a alegação de que a verba locatícia em referência é a fonte exclusiva de renda da família. Portanto, não há prova do caráter alimentar da verba locatícia penhorada, não sendo possível reconhecer a aludida impenhorabilidade, tampouco a limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos valores auferidos com a verba locatícia, a qual só tem cabimento em hipótese de preservação da subsistência da pessoa física, o que não restou demonstrado nos autos. De outro norte, no que tange à alegação de impossibilidade de constrição dos créditos locatícios firmados por terceiros (filhos dos ora executados) com as empresas “Ribeiro Veículos Multimarcas”, “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)”, cumpre ressaltar que tal questão já fora abordada no pretérita decisão prolatada em ID 151277837, a qual apreciou, inclusive, petição apresentada pelo terceiro interessado, Sr. Alex Araújo Nunes, em ID 144593818. Aliás, resta incontroverso nos autos que a destinação de parte da verba locatícia aos filhos do ora executados “foi a forma encontrada por seus genitores, ora Executados, de lhes ajudarem financeiramente a custear as próprias despesas” (ID 152664598, pág. 5), constituindo “um modo dos pais ajudarem seus filhos” (ID 156785486, pág. 3). Ora, a mencionada ajuda financeira a terceiros, ainda que filhos dos ora executados, constitui, em verdade, disposição indevida de patrimônio, conforme disposto na pretérita decisão prolatada em ID 151277837, dada a persistente inadimplência do débito exequendo nestes autos. Ante todo o exposto, inacolho in totum a impugnação manejada no petitório de ID 138141082 (págs. 1/9), posteriormente aditada em ID 152664598 (págs. 1/18), ID 156785486, ID 156787900 e ID 156789517, devendo, assim, ser mantida a constrição. Sem custas processuais e sem verba honorária, por se tratar de mero incidente processual. Após a preclusão temporal desta decisão, promova a Secretaria a expedição de ordem de transferência eletrônica ou Alvará de Levantamento das quantias já depositadas em conta judicial revertidas à parte exequente, aguardando-se, na sequência, o depósito do montante remanescente, até o integral adimplemento do débito exequendo. Publique-se. Intimem-se. Nas razões do recurso, os agravantes alegam, em síntese, a impenhorabilidade dos créditos locatícios porque pertencente a terceiros que não são parte na demanda. Sustentam que os aluguéis constituem a única fonte de renda dos executados e apontam os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana como balizadores do pedido. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requerem a limitação da penhora ao percentual máximo de 50% do crédito locatício. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que já foram empreendidas várias tentativas de localizar bens que satisfaçam o crédito perseguido (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), inclusive a penhora de imóvel rural, porém, todas sem êxito. A decisão que determinou a penhora de todos os créditos locatícios referentes aos vínculos identificados no bem imóvel de titularidade do coexecutado Conceição Nunes de Pina (ID 151277837, dos autos de referência) foi objeto do agravo de instrumento n. 0712272-13.2023.8.07.0000, tendo sido indeferido o efeito suspensivo e encontra-se pautado para julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual – 7TC, no dia 28 de junho de 2023. Apresentada impugnação à penhora, foi indeferida na integralidade, nos termos da decisão que ora se agrava. Em que pesem as alegações dos agravantes, sem razão. Segundo dispõe o art. 835, III e 867, do CPC, é cabível a penhora dos frutos e dos rendimentos de coisa móvel ou imóvel a que tenha direito o devedor, mormente quando não existente outros bens passíveis de penhora, como é o caso dos autos. Os aluguéis não têm natureza de salário, motivo pelo qual não se enquadram na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. É certo que a indicação da penhora deve atender a menor onerosidade ao devedor, assim como, deve atender o interesse do credor e a eficiência da execução. Para tanto, o executado insatisfeito com a constrição determinada, deve apresentar outros meios mais eficazes e menos onerosos a fim de garantir a satisfação do crédito. Assim sendo, não há violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas deferidas demonstram efetividade para a satisfação do crédito, não tendo o executado comprovado a desproporcionalidade da medida ou, ainda, apresentado alternativas para quitação do débito. Importa rememorar que, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 867 do mesmo diploma legal, prevê que o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator